Tribunal: TCU
Processo: 010.631/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para apurar possível ajuste e combinação por parte de empresas licitantes e autoridades com vistas a fraudar o caráter competitivo de procedimentos licitatórios relacionados às obras da barragem do Arroio Taquarembó/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada a partir de ofício dirigido a esta Corte e assinado pelo Juízo Federal da 7a Vara Federal de Porto Alegre, contendo cópia de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em sede de Ação Penal, acerca de possíveis fraudes ocorridas em procedimentos licitatórios conduzidos pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e destinados a elaboração de projeto, plano básico ambiental, fiscalização e construção das obras da barragem do Arroio Taquarembó, com recursos oriundos do Convênio 93/2007 (Siafi 615661), celebrado com o Ministério da Integração Nacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, §1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente em relação às irregularidades imputadas à Empresa STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A. (88.849.773/0001-98); 9.2. determinar à Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração - SeinfraCOM, que: 9.2.1. promova a oitiva da Empresa Magna Engenharia Ltda (33.980.905/0001-24), para que se manifeste sobre os fatos que lhe são imputados na sentença judicial e do acórdão proferido pelo TRF 4a Região, ambos acostados às peças 34 e 50 destes autos; 9.2.2. promova a audiência da Sra. Rosi Guedes Bernardes (XXX.707.100-XX) e do Sr. Rogério Ortiz Porto (XXX.176.280-XX) para que se manifestem sobre os fatos que lhe são imputados na sentença judicial e do acórdão proferido pelo TRF 4a Região, ambos acostados às peças 34 e 50 destes autos; 9.3. dar ciência deste Acórdão, bem como do voto e do relatório que o acompanham a Rogério Ortiz Porto (XXX.176.280-XX), Rosi Guedes Bernardes (XXX.707.100-XX), Magna Engenharia Ltda (33.980.905/0001-24), STE Serviços Técnicos de Engenharia AS (88.849.773/0001-98), ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, informando-os de que o inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.